Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-04.2025.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800091-04.2025.8.14.0006

APELANTE: GUSTAVO MESSIAS ALMEIDA DA SILVA, RODRIGO VIANA MOTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA ROBUSTA. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que julgou procedente a denúncia e condenou os recorrentes pela prática de roubo majorado em continuidade delitiva, cometido em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e arma branca, restrição da liberdade de vítima e utilização de veículo automotor.

Sentença que fixou penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto para Gustavo Messias Almeida da Silva e fechado para Rodrigo Viana Mota, além de pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória para absolvição dos recorrentes, à luz do princípio do in dubio pro reo; (ii) saber se é cabível a revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento de participação de menor importância, redução da pena abaixo do mínimo legal, aplicação de regime inicial mais brando ou consideração da reparação do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por confissão judicial, depoimentos firmes e coerentes das vítimas, reconhecimento dos agentes, apreensão da res furtiva e relatos harmônicos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

A confissão judicial do recorrente Gustavo Messias Almeida da Silva, corroborada por outros elementos de prova, afasta a tese de insuficiência probatória.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância diante da atuação direta e relevante dos recorrentes na execução do delito, em regime de coautoria.

Correta a dosimetria da pena, com observância da Súmula nº 231/STJ, sendo incabível a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.

Justificada a aplicação da fração de aumento de 2/3 em razão da multiplicidade e gravidade das majorantes.

Adequada a fixação do regime inicial, nos termos do art. 33 do Código Penal, considerando o quantum da pena e as circunstâncias do caso concreto.

Inaplicável a reparação do dano como atenuante, ausente espontaneidade e tempestividade, bem como inapta como requisito para progressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

A confissão judicial, quando corroborada por provas testemunhais e demais elementos de convicção, é suficiente para a manutenção da condenação por roubo majorado.

É incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

A multiplicidade e gravidade das causas de aumento justificam a aplicação da fração máxima prevista em lei.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, §1º; 33, §2º; 59; 65, III, “d”; 68; 157, §1º, §2º, II, V e VII, §2º-A, I; 71, parágrafo único; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no AREsp 2633460/AM, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13.08.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0030779-68.2019.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER dos recursos, para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0800091-04.2025.8.14.0006

APELANTE(S): GUSTAVO MESSIAS ALMEIDA DA SILVA

RODRIGO VIANA MOTA

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

CAROLINE MORAES DE OLIVEIRA – OAB/PA 38.196

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
GUSTAVO MESSIAS ALMEIDA DA SILVA
, por intermédio da advogada particular Caroline Moraes de Oliveira (OAB/PA 38.196) e
RODRIGO VIANA MOTA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença (ID 28411118) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que que julgou procedente a denúncia e condenou os Recorrentes, juntamente com o acusado Andrei Cardoso Farias, como incursos nas sanções do art. 157, §1º, §2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, c/c art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

O Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA condenou os recorrentes
GUSTAVO MESSIAS ALMEIDA DA SILVA
e
RODRIGO VIANA MOTA
, juntamente com o acusado Andrei Cardoso Farias, as seguintes penas definitivas:

- Andrei Cardoso Farias: 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

- Gustavo Messias Almeida da Silva:
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.

-

Rodrigo Viana Mota:
9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 28410963), no dia 04/01/2025, por volta das 00h40min, na Avenida Independência, no município de Ananindeua, os recorrentes
Gustavo Messias Almeida da Silva
e
Rodrigo Viana Mota
, em concurso de agentes com os corréus Andrei Cardoso Farias e David Almeida da Silva, mediante grave ameaça e violência exercidas com emprego de arma de fogo e arma branca, subtraíram diversos aparelhos celulares de 10 (dez) vítimas.

Restou apurado que os Recorrentes e demais acusados, mantiveram uma das vítimas sob domínio, com restrição de liberdade, para assegurar a execução da empreitada criminosa. Consta ainda que o grupo utilizou veículo automotor para a prática dos delitos, vindo a ser interceptado pela Polícia Militar após perseguição que culminou com a colisão do automóvel.

O acusado David Almeida da Silva trocou tiros com os Policiais Militares quando recebeu voz de prisão, sendo atingido. Em seguida foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e evoluiu a óbito.

Os recorrentes os recorrentes
Gustavo Messias Almeida da Silva
e
Rodrigo Viana Mota
, juntamente com o acusado Andrei Cardoso Farias foram presos e permaneceram em silêncio durante o interrogatório em sede policial.

Denúncia recebida em 24/01/2025 (ID 28410966).

Após regular tramitação processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, prolatou sentença condenatória (ID 28411118) em 13/05/2025, onde reconheceu a materialidade e autoria delitivas, valorando especialmente os depoimentos das vítimas e as confissões parciais colhidas em juízo, concluindo pela condenação nos termos acima delineados.

Inconformado com o édito condenatório, o apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
interpôs Recurso de Apelação, por intermédio da advogada particular Caroline Moraes de Oliveira (OAB/PA 38.196) em 19/05/2025 (ID 28411124), apresentando razões recursais em 22/05/2025 (ID 28411128) onde sustenta, em síntese, preliminarmente, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com reconhecimento de atenuantes, fixação de regime inicial mais brando e consideração da reparação do dano para fins de mitigação da reprimenda.

Em 01/07/2025, à fl. 654 (ID 28411142), a advogada particular Caroline Moraes de Oliveira (OAB/PA 38.196) apresentou nos autos a renúncia ao mandato, por motivo de foro íntimo.

A Defensoria Pública do Estado, por sua vez, interpôs Recurso de Apelação em favor do recorrente
Rodrigo Viana Mota
em 22/05/2025 (ID 28411129), com razões recursais apresentadas em 25/06/2025 (ID 28411139), onde, sustenta a ausência de provas suficientes de autoria, destacando que nenhuma das vítimas teria realizado reconhecimento seguro do Recorrente, invocando o princípio
in dubio pro reo
e pugnando pela absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 28411146), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, refutando integralmente as teses defensivas, sustentando que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é harmônico e suficiente para amparar o decreto condenatório, pugnando pela manutenção integral da sentença e pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Em 16/09/2025, à fl. 694 (ID 30014288), foi certificado o trânsito em julgado em relação ao sentenciado Andrei Cardoso Farias.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 31298982), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, ressaltando a robustez das provas orais, a coerência dos relatos das vítimas e a adequação da dosimetria aplicada pelo Juízo sentenciante.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

- DO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE GUSTAVO MESSIAS ALMEIDA DA SILVA:

Do Pleito de Absolvição por Insuficiência de Provas:

O apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
, em suas razões recursais, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando a fragilidade dos depoimentos e a possibilidade de erro de reconhecimento, com referência ao procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal.

Todavia, o referido pleito de absolvição é manifestamente paradoxal e improcedente.

Inicialmente, convém salientar que o próprio apelante Gustavo Messias Almeida da Silva confessou a autoria delitiva em Juízo, durante a audiência de instrução e julgamento (ID 141545873 e 141545875).

Durante o interrogatório em Juízo, o acusado Andrei Cardoso Farias e o apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
, confessaram a autoria do delito, ocasião em que declararam arrependimento em relação ao cometimento do delito, no ato o acusado Andrei Farias declarou que realizou a empreitada criminosa com o apelante Gustavo Messias Almeida da Silva, David Almeida da Silva e Rodrigo Viana Mota.

O acusado Andrei Farias relatou ainda que utilizaram o veículo de um motorista de aplicativo para cometer os roubos. Que estava em posse de uma faca e que chegou a descer algumas vezes do veículo para praticar os roubos.

De igual modo, o apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
confessou que desceu do veículo 2 (duas) vezes para subtrair pertences das vítimas, e que estava em posse de um simulacro.

A confissão é um elemento probatório de grande peso, especialmente quando feita em Juízo e utilizada pelo julgador para formar sua convicção, conforme o art. 197 do Código de Processo Penal.

A confissão judicial ratifica a autoria e corrobora a prova testemunhal, tornando a tese de insuficiência de provas, neste caso, insustentável.

Ademais, a autoria delitiva do apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
também foi corroborada por múltiplos reconhecimentos e depoimentos.

As vítimas Chrystopher Gabriel Pardauil Xavier Silva e Andrei Luiz Braz Mangas, reconheceram o referido recorrente como um dos participantes que estava armado.

De igual modo, a vítima Ruben Hondermann Nunes Filho, em audiência, reconheceu o apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
como o nacional que estava em posse de uma arma de fogo, conforme transcrito abaixo:

“[...]
Que no dia do ocorrido, estava conversando com seu amigo quando os acusados se aproximaram em um veículo e após descerem do automóvel de cor branca, em posse de uma faca, anunciaram o assalto, levando seu aparelho celular e empreenderam fuga logo em seguida. Posteriormente, após informar a polícia militar acerca do ocorrido, recebeu a informação de que o veículo havia colidido com uma residência e seu aparelho celular foi recuperado,
reconhecendo, em audiência, o acusado Gustavo Messias Almeida da Silva como o nacional que estava em posse de uma arma de fogo
[...]”.

O crime de roubo, por sua natureza, é frequentemente praticado na clandestinidade, longe dos olhos de terceiros desinteressados. Nesses casos, a palavra da vítima assume, por imperativo da realidade fática e da experiência criminal, um valor probatório de considerável peso. Cito julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, § 1º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS MEDIANTE A SIMULAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO PARA A INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA E AS AMEAÇAS PROFERIDAS ASSIM QUE FOI DETIDO PELOS VIGILANTES DA UNIDADE DE SAÚDE,
CONFORME PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. PROVA

SEGURA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que o crime de roubo impróprio se consumou quando o apelante simulou estar armado antes de subtrair o bem (aparelho celular da vítima Dalva Raimunda Reis Ferreira Coelho, tendo, inclusive, empregado grave ameaça, ao ameaçar a todos no local, após ter sido detido pelos guardas da Unidade de Saúde. Assim, conforme se extrai dos autos, houve efetiva intimidação da vítima, com a grave ameaça configurada. O que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo, no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima. 2. Vale pontuar que, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê grave ameaça, entende-se a modalidade de violência moral, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por meios indiretos, a exemplo do meliante que simula estar portando arma de fogo (como no caso concreto) ou se utiliza de um simulacro, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência. Sendo assim, é incabível a desclassificação do delito de roubo para furto, pois a palavra coerente e harmônica da vítima atesta que o acusado empregou grave ameaça para garantir a posse do bem subtraído. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (
TJ-PA
- APELAÇÃO CRIMINAL: 00307796820198140401 21066604, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento:
22/07/2024
, 1ª Turma de Direito Penal)

Dessa forma, o conjunto probatório contra o apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
é composto pelo auto de prisão em flagrante, confissão judicial, reconhecimento judicial e extrajudicial pelas vítimas, bem como, pela apreensão dos bens e do armamento utilizado no delito e pelos testemunhos dos policiais que efetuaram as prisões dos acusados/recorrentes.

Referido acervo probatório é mais do que suficiente para a manutenção da condenação do apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
, devendo o pleito de absolvição ser peremptoriamente rechaçado.

Do Pleito de Revisão da Dosimetria de Pena:

Superada a tese absolutória, a defesa de
Gustavo Messias Almeida da Silva
pleiteia, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena sob três aspectos principais: o reconhecimento da tese de participação de menor importância, a redução da pena abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea e a revisão do
quantum
de aumento pelas majorantes.

Em um primeiro momento, a Defesa retoma a tese apresentada nas alegações finais, pleiteando a desclassificação da participação do referido Apelante, para a figura de menor importância, com a consequente redução da pena, com fulcro no art. 29, §1º, do Código Penal.

A tese não prospera, sendo evidente que o apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
agiu em regime de coautoria e sua participação não pode, de forma alguma, ser considerada periférica ou de menor relevância.

Ademais, ressalte-se que o apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
confessou ter “
descido do veículo duas vezes para subtrair pertences das vítimas”
, bem como, foi reconhecido por vítimas como portador da arma de fogo, o que denota sua participação ativa e essencial no núcleo da conduta criminosa, executando os verbos do tipo penal “subtrair”.

Importante frisar que em crimes praticados em concurso de agentes, como é o caso, cada um dos coautores responde pela totalidade da ação criminosa, desde que sua conduta represente contribuição eficaz para o resultado, adotando-se a Teoria do Domínio do Fato. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADOS. AUTORIA BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDEPENDENTES DO RECONHECIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. COAUTORIA. ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO. PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS AGENTES EVIDENCIADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. OBSCURIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos da decisão agravada induz à preclusão das demais matérias decididas pelo relator, não refutadas pela parte. 2. Por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti, DJe 18/12/2020), a Sexta Turma deste Tribunal Superior concluiu que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal torna inválido o reconhecimento do suspeito e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o ato em juízo. 3. Ainda que o ato de reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal previsto no art. 226 do CPP e não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar uma condenação, se houver outras provas, independentes dele e suficientes para sustentar o decreto condenatório, afasta-se a tese de absolvição. 4. No caso, a condenação do réu não foi baseada apenas no reconhecimento fotográfico, mas, também, nas demais provas dos autos, notadamente sua confissão judicial, em que ele admitiu, na presença de seu advogado, que conduziu o veículo usado no roubo. 5. "Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Estatuto Repressor Penal, malgrado o paciente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame" (HC n. 371.559/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018).
6. Não procede o pedido de reconhecimento da participação de menor importância, pois a conduta do réu de, mediante ajuste prévio de vontades, dar cobertura a seus comparsas e conduzir o veículo empregado na fuga dos executores diretos do roubo, cabendo-lhe vigiar os arredores, indica sua participação no crime na condição de coautor, observada a nítida divisão de tarefas entre os agentes.
7. Alterar a conclusão do Tribunal de origem, que condenou o recorrente, com o intuito de absolvê-lo por insuficiência probatória, art. 386, VII, do CPP, demandaria reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ. 8. Consoante já decidiu este Superior Tribunal, "não se admite a nulidade do édito condenatório sob alegação de estar fundado exclusivamente em prova inquisitorial, quando baseado também em outros elementos de provas levados ao crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 155 .226/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 1/8/2012). 9. Na hipótese em exame, o Tribunal estadual sopesou as provas e os elementos informativos colhidos extrajudicialmente com as demais provas e depoimentos obtidos em juízo notadamente a confissão do denunciado na presença de seu advogado, submetidos, portanto, ao crivo do contraditório, razão pela qual não procedem os argumentos da defesa. 10. O vício de obscuridade, previsto no art. 619 do CPP, não pode ser confundido com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de motivação idônea e suficiente para a formação do seu convencimento. 11. Agravo regimental não provido. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2633460 AM 2024/0167894-8, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
28/08/2024
)

O roubo continuado e complexo aqui analisado foi executado em uma divisão de tarefas que exigia a atuação de todos os envolvidos, sendo o apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
, um executor direto da subtração mediante grave ameaça.

A contribuição do referido Apelante foi de extrema importância, notadamente ao utilizar o simulacro de arma de fogo e a arma branca para intimidar as vítimas. Portanto, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do CP.

De igual modo, com relação a incidência da atenuante da confissão espontânea, tipificada no art. 65, III, “d”, do CP, a defesa pleiteia a sua aplicação com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal.

Todavia, cumpre ressaltar que o Juízo
a quo
, na 2ª fase da dosimetria, reconheceu expressamente a atenuante da confissão espontânea, mas em estrita observância à jurisprudência consolidada, deixou de aplicá-la para não reduzir a pena aquém do mínimo legal cominado para o tipo, em razão do entendimento previsto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, de aplicação cogente e pacificada, estabelece que: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

O critério trifásico de dosimetria da pena, estabelecido no art. 68 do Código Penal, impõe limites mínimos e máximos abstratamente cominados na lei para a pena-base, limites estes que não podem ser transpostos na segunda fase, quando da análise das agravantes e atenuantes, sob pena de invasão da discricionariedade do legislador, em respeito ao princípio da legalidade. Cito julgado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula 231/STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da atenuante da confissão espontânea pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em face da Súmula 231/STJ. III. Razões de decidir 3.
A Súmula 231/STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
4. A Terceira Seção do STJ reafirmou a validade da Súmula 231/STJ nos julgamentos dos RESPs 1.869.764/MS, 2.052 .085/TO e 2.057.181/SE. IV . Dispositivo e tese 5. Agravo regimental não provido. (
STJ
- AgRg no AREsp: 2703015 PA 2024/0276545-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe
16/10/2024
).

Dessa forma, tendo o Juízo
a quo
fixado a pena-base no mínimo legal, qual seja, de 04 anos de reclusão, o reconhecimento da atenuante da confissão não possui o condão de operar a redução da reprimenda aquém desse patamar, sendo irretocável a decisão de primeira instância neste ponto.

Em relação a 3ª fase, o Juízo
a quo
aplicou o aumento de 2/3 (dois terços) em razão da presença de múltiplas majorantes, quais sejam: concurso de agentes, previsto no art. 157, §2º, II, a restrição da liberdade da vítima, tipificada no art. 157, §2º, V, o emprego de arma branca do art. 157, §2º, VII e o emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º-A, I, todos do Código Penal.

A decisão do Juízo de piso está fundamentada de forma clara e concreta, destacando que a presença de quatro majorantes revelam a extrema violência, ousadia e perversidade, justificando-se o acréscimo adotado, conforme asseverado pelo Magistrado de 1º grau. A Sentença está em consonância com a legislação penal.

A Lei nº 13.654/2018 introduziu o §2º-A ao art. 157, que prevê o aumento de 2/3 (dois terços) se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, embora se trate de uma causa de aumento específica de 2/3, o Juízo
a quo
sopesou a presença das demais majorantes remanescentes para justificar a escolha da fração máxima de 2/3, prevista na lei para o emprego de arma de fogo.

Ressalte-se que o Juízo, ao analisar a gravidade concreta da conduta, que incluiu uma série de dez roubos, a restrição de liberdade da vítima e o emprego de dois

tipos de armas, quais sejam, arma de fogo e arma branca, justificou de forma adequada a exasperação no patamar escolhido, demonstrando a maior reprovabilidade da conduta, que excede o
mínimo
previsto para a hipótese de apenas uma majorante.

A aplicação da fração de 2/3 é perfeitamente legal e justificada em face da multiplicidade e gravidade das majorantes.

Deste modo, a dosimetria da pena definitiva, fixada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em relação ao apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
, revela-se justa e proporcional à reprovação do grave crime cometido, sendo irretocável a decisão do Juízo
a quo
.

Da fixação de regime mais brando de cumprimento de pena:

A Defesa do apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
pleiteia a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto.

A pena privativa de liberdade definitiva fixada para o Apelante foi de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

O art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal estabelece que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semiaberto
.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca do regime de cumprimento da pena, conforme demonstrado na jurisprudência abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. QUANTUM DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal)
e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11 .343/2006). 2. Na espécie, o agravado é primário, portador de bons antecedentes, sendo-lhe favoráveis todas as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59 do Código Penal, tanto que as penas-bases de ambos os delitos foram estabelecidas no patamar mínimo, sendo a sanção definitiva inferior a 8 anos de reclusão.
Nesse tear, diante dos parâmetros acima, dada a quantidade de pena aplicada, deve ser estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
- AgRg no AgRg no HC: 709105 MA 2021/0381039-5, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
06/11/2024
)

Considerando que a pena final supera os 7 (sete) anos de reclusão, o regime
aberto
é legalmente inviável, uma vez que o art. 33, §2º, alínea c, do CP, restringe o regime aberto aos condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos.

Portanto, no presente caso, o Juízo a quo, ao fixar o regime inicial
semiaberto
para o apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
, agiu em estrita conformidade com a previsão do art. 33, §2º, b, do CP, sendo a decisão correta e devidamente fundamentada.

Da impossibilidade de reparação do dano como atenuante de pena ou condição para progressão de regime:

A Defesa do apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
requer que a reparação de danos seja aceita pelo Juízo, como atenuante das penas impostas ou como condição para progressão de regime. Contudo, o referido pleito não deve ser acolhido, pelos motivos a seguir expostos.

O Juízo a quo, quando da análise da reparação do dano causado, registrou em sentença:

“[...]

O disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não há como ser aplicado no presente caso; visto não haver, nos autos em tela, os elementos suficientes que comprovem a ocorrência de efetivo prejuízo às vítimas, e permitam que o valor mínimo da indenização possa ser fixado.

Diante desta situação, devem as vítimas, caso desejem, ingressar na área cível com a Ação Civil ex delicto, visando a total liquidação da presente sentença condenatória. [...]”

No que tange à fixação do valor mínimo de indenização na esfera penal, embora obrigatória quando há pedido e prova, não pode ser feita de forma genérica quando os danos não são quantificados no processo, reservando-se a discussão para o juízo cível.

Ademais, a reparação do dano não pode ser utilizada como atenuante de pena neste momento processual.

A atenuante da reparação do dano está prevista no art. 65, III, b, do CP, e exige que o agente tenha, por sua espontânea vontade e com eficiência, reparado o dano antes do julgamento.

A manifestação de interesse em reparar o dano somente em sede recursal, após a condenação, demonstra a ausência da espontaneidade e da tempestividade exigidas pela lei penal.

Convém ressaltar ainda que o art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338 /2024 condiciona a concessão do indulto à reparação do dano em crimes contra o patrimônio, desde que
cometidos sem violência ou grave ameaça
. Cito julgado:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDULTO - DECRETO Nº 12.338/2024 - PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9º, XV, DO REFERIDO DECRETO - REJEIÇÃO - DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - CONCESSÃO DO INDULTO - POSSIBILIDADE - REPARAÇÃO DO DANO - PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA - RECURSO PROVIDO. O indulto é um ato normativo de caráter geral e abstrato, típico do poder executivo, de modo que sua edição pelo Presidente da República não está subordinada ao controle judicial de mérito, pois decorre do poder discricionário conferido pela constituição. Cabe ao Poder Judiciário analisar a aplicabilidade do instituto do indulto no caso concreto, verificando acerca do preenchimento, ou não, dos pressupostos necessários, em observância ao princípio da separação de poderes.
O art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à reparação do dano em crimes contra o patrimônio, desde que cometidos sem violência ou grave ameaça.
O apenado se encontra assistido pela Defensoria Pública, circunstância que, nos termos do artigo 12, § 2º, inciso I, do Decreto nº 12 .338/2024, enseja a presunção de hipossuficiência econômica. Constatou-se que o sentenciado já havia cumprido mais de dois terços da pena relacionada ao crime impeditivo antes da publicação do decreto, atendendo, portanto, ao requisito objetivo. (
TJ-MG
- Agravo de Execução Penal: 19612568820258130000 Ipatinga, Relator.: Des.(a) Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 20/08/2025, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação:
21/08/2025
)

No presente caso, o delito foi cometido pelo apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva
juntamente com seus comparsas, com violência e grave ameaça extrema, tendo sido utilizado diversos tipos de arma, como arma de fogo e arma branca.

De igual modo, cumpre salientar que a progressão de regime é regida exclusivamente pela Lei n.º 7.210/84 (Lei de Execução Penal), que impõe o requisito objetivo, como lapso temporal e o requisito subjetivo, como bom comportamento carcerário e aptidão para o novo regime, não estando a progressão condicionada ao prévio pagamento de indenização às vítimas.

Assim, o pleito apresentado pela defesa do apelante
Gustavo Messias Almeida da Silva,
quanto ao aceite da reparação de danos como atenuante das penas impostas ou como condição para progressão de regime, não deve ser acolhido. A alteração da sentença neste particular deve ser rechaçada.

- DO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE RODRIGO VIANA MOTA:

Da Negativa de Autoria. Da Dúvida Razoável e consequente aplicação do Princípio do “
In Dubio Pro Reo
” pela Insuficiência de Provas:

A Defesa do apelante
Rodrigo Viana Mota
pleiteia a absolvição, sustentando a negativa de autoria, em razão da ausência de provas robustas de sua participação no roubo majorado.

Requer a defesa a consequente aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, fundamentando o pleito no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e alegando que o Apelante foi detido apenas por estar na proximidade dos fatos e que nenhuma vítima o teria reconhecido.

Todavia, a tese defensiva não encontra guarida no robusto conjunto probatório coligido aos autos, que se mostrou coerente, harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade do crime de roubo majorado em continuidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID 134814699), que listou os dez aparelhos celulares e outros bens subtraídos, e pelos depoimentos uníssonos e detalhados das múltiplas vítimas.

As vítimas confirmaram que foram abordadas por um grupo de quatro indivíduos, que se locomoviam no veículo Voyage branco, mediante a utilização de arma de fogo e arma branca.

A complexidade e a extensão da empreitada criminosa, com a restrição de liberdade de uma das vítimas, como no caso, o motorista de aplicativo Michel Pereira Prazeres, que teve seu veículo utilizado para a prática de pelo menos seis outros roubos, demandam uma resposta penal que considere a gravidade concreta e a periculosidade da ação.

Em relação a autoria, apesar da negativa do apelante
Rodrigo Viana Mota
em seu interrogatório judicial, está solidamente demonstrada pelos demais elementos de convicção.

É fundamental observar que a prisão do apelante
Rodrigo Viana Mota
ocorreu em flagrante, após perseguição policial desencadeada por informações via CIOP sobre o veículo utilizado nos roubos.

O veículo, após colidir, teve seus ocupantes, incluindo o Apelante, detidos em tentativa de fuga a pé. Os policiais militares Ronald Júnior de Souza Santos e David Cristiano Filgueira Batista Guedes, testemunhas compromissadas, relataram em Juízo a dinâmica da perseguição e da captura, afirmando que todos os acusados estavam no interior do veículo e que no local foram encontradas uma arma de fogo, uma faca e diversos aparelhos celulares subtraídos das vítimas.

O depoimento de agentes de segurança pública, quando harmônico e coerente com o restante da prova, como é o caso, possui valor probatório idêntico ao de qualquer outra testemunha, gozando de presunção de veracidade e legitimidade. Não há, nos autos, qualquer indício que coloque em dúvida a idoneidade dos relatos dos policiais. Cito julgado:

1ª CÂMARA CRIMINAL Apelação Criminal nº 0000871-15.2020.8.17 .1090 Juízo de origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulista Apelante: Givanildo Antônio da Silva Apelado: Ministério Público do Estado de Pernambuco Procuradora de Justiça: Cristiane de Gusmão Medeiros Relator.: Des. Honório Gomes do Rego Filho Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de resistência (art. 329 do CP). A defesa alega insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, sem outros elementos corroborativos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da validade dos depoimentos das testemunhas policiais como prova para a condenação e da aplicação do princípio do in dubio pro reo diante da ausência de testemunhas civis que corroborem os fatos narrados. III. Razões de decidir 3. Os depoimentos das testemunhas policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, apresentaram-se harmônicos, detalhados e consistentes, descrevendo de forma clara a prática do delito.
4. A jurisprudência do STJ reconhece a validade probatória dos relatos de policiais, desde que não haja indícios de parcialidade ou má-fé, o que não foi constatado no caso concreto (REsp n. 2 .148.673/PA).
5. A versão defensiva de que houve forjamento de prova pelos policiais carece de suporte probatório e encontra-se isolada, em contraste com o conjunto de evidências colhidas. 6. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada e não foi objeto de impugnação específica pela defesa. O regime inicial aberto foi adequadamente fixado, considerando os antecedentes do réu. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso improvido. Decisão unânime. Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais, quando prestados sob contraditório e sem indícios de parcialidade, possuem eficácia probatória para embasar condenação. 2. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar autoria e materialidade do delito. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 329; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2 .148.673/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0000871-15.2020 .8.17.1090, em que figuram como apelante Givanildo Antônio da Silva e apelado o Ministério Público do Estado de Pernambuco, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença condenatória em seus exatos termos, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, na data da assinatura eletrônica. Des. Honório Gomes do Rego Filho Relator (
TJ-PE
- Apelação Criminal: 00008711520208171090, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2025, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho (1ª CCRIM))

Ademais, contrariamente ao que alega a Defesa, o apelante
Rodrigo Viana Mota
foi expressamente reconhecido por pelo menos uma das vítimas.

A vítima Klebersom Denilson Silva da Silva, abordada em frente à sua residência, reconheceu na delegacia o apelante
Rodrigo Viana Mota
e os demais acusados Andrei Cardoso Farias e Gustavo Messias Almeida da Silva como os autores do roubo de seu celular.

Convém ressaltar que, embora a sentença não tenha transcrito o depoimento judicial específico da vítima Klebersom Denilson Silva da Silva, ela explicitamente registrou que: “
As provas dos autos são robustas e não permitem excluir sua culpabilidade, sendo patente a autoria do crime atribuído aos denunciados, as vítimas, confirmaram em seus depoimentos em Juízo, que foram os denunciados os autores do roubo descrito na denúncia, não havendo possibilidade de dúvida no reconhecimento realizado, tanto na polícia quanto em Juízo
”.

A palavra da vítima em crimes patrimoniais, via de regra praticados na clandestinidade e sob grave ameaça, assume relevância probatória diferenciada, sendo apta a sustentar o decreto condenatório quando coesa e corroborada pelos demais elementos.

No presente caso, a prisão em flagrante na posse da res furtiva e dos instrumentos do crime, somada ao reconhecimento policial confirmado pelos relatos coesos das vítimas e dos policiais em Juízo, formam um lastro probatório irrefutável da coautoria.

Dessa forma, a negativa de autoria apresentada pelo apelante
Rodrigo Viana Mota
é isolada e contraditada pelo conjunto probatório sólido. Portanto, não se verifica, no presente caso, a dúvida razoável que atrairia o brocardo do “
in dubio pro reo
”. Há, ao revés, a certeza da prática do delito por parte do Apelante, em concurso de agentes, afastando de maneira definitiva o pleito de absolvição.

O decreto condenatório, portanto, merece ser integralmente mantido em relação à autoria e materialidade imputadas ao apelante
Rodrigo Viana Mota
.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação e no mérito NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida na íntegra a sentença de 1º grau que condenou os apelantes
Gustavo Messias Almeida da Silva
e
Rodrigo Viana Mota
, pela prática do crime tipificado nos art. 157, §1º, §2º, incisos II, V e VII, e §2º-A, inciso I, c/c art. 71, parágrafo único, do Código Penal, nas penas impostas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026